Tribunal: TJBA
Processo: 8001256-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001256-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELO MARCIO SILVA DO NASCIEMENTO Advogado(s): EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência/anulação de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu a gratuidade de justiça, permitindo o parcelamento das custas em 10 vezes, e condicionou o regular prosseguimento da ação à comprovação de tentativa de solução administrativa, sob pena de reconhecimento da ausência de interesse de agir. O Agravante pleiteia a concessão integral da justiça gratuita e o afastamento da exigência de prévia tentativa de solução administrativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) saber se é válida a exigência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa como condição para o interesse de agir. III. Razões de decidir 3. Quanto à gratuidade da justiça, o Agravante demonstrou hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, mediante a juntada de documentos que evidenciam rendimentos mensais limitados, aptos a presumir a alegada insuficiência econômica. 4. No que se refere ao interesse de agir, não há imposição legal que condicione o acesso ao Judiciário à prévia tentativa de solução administrativa, especialmente em demandas que envolvam relação de consumo e direitos fundamentais, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88). 5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais tem afastado tal exigência, entendendo que a ausência de tentativa de composição extrajudicial não configura carência de ação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para conceder o benefício da gratuidade de justiça e afastar a exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa. Tese de julgamento: “1. O deferimento da gratuidade da justiça deve observar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa não constitui requisito para o interesse de agir, especialmente nas demandas consumeristas, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.” _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, § 3º e 290; CDC, art. 6º, VII. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp nº 2.089.420/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08/04/2024; TJPR, RI nº 0000644-85.2023.8.16.0075, Rel. Des. Maria Fernanda S. N. F. da Costa, j. 13/11/2023; TJRS, Apelação Cível nº 5003651-74.2020.8.21.0007, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 06/08/2021; (TJ-GO - APL: 03013993720168090120, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/07/2019); (TJ-SP - Apelação Cível: 1000290-96.2024.8.26.0344 Marília, Relator: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 22/05/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001256-50.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ângelo Márcio Silva do Nascimento e Agravado Banco PAN S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator